Tribunal: STF
Processo: ARE 1444761
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: REMESSA OBRIGATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELA DO ICMS C/C DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO INCONGRUENTE. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE ICMS REPASSADO AOS MUNICÍPIOS SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. VALORES DEVERÃO SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.



    1. É nula a sentença que não é congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, devendo ser cassada . 2. Estando a causa madura para julgamento, importa a aplicação da regra prevista no artigo 1.013, § 3º, do CPC. 3. Embora constitucionalmente permitido ao Estado reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias nas hipóteses de ter ele um crédito para com o ente que receberia tais recursos, no caso, reveste-se de ilegalidade o ato administrativo de retenção, eis que inobservado o devido processo legal pois, ao município impetrante não foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. O repasse do valor devido aos municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer e não de pagar, logo, o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente, e não via regime de precatório. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDA E PROVIDA. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO PREJUDICADA”. (eDOC 12, p. 11-12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 160, parágrafo único, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a desnecessidade da prévia constituição do crédito tributário via instauração de processo administrativo, para fins de retenção/compensação de créditos. Afirma-se que a Constituição Federal prevê apenas a existência do crédito para a retenção de valores repassados indevidamente ao município.



    Argumenta-se que, na hipótese, o crédito, objeto da compensação por ocasião dos repasses das receitas tributárias, foi apurado mediante auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por ocasião do julgamento do parecer prévio das contas do Governador do estado. 



    Alega-se inexistir apuração unilateral, pois em verdade, o ato administrativo questionado, foi realizado mediante o cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado.



    Aponta-se a inviabilidade de que, a cada ação de repetição de indébito julgada procedente, o Estado de Goiás tenha que cientificar o município para discutir a questão antes de proceder à retenção do repasse feito a maior.



    Assevera-se a existência de entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a legitimidade de retenção de créditos do Fundo de Participação dos Municípios, sem exigir, contudo, a instauração de prévio processo administrativo para a constituição de seu crédito. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que a decisão impugnada diverge do entendimento desta Corte, consolidado no sentido de não ser necessária a prévia constituição do crédito tributário para a União proceder ao bloqueio dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES. A ausência de recolhimento da contribuição para o Pasep por parte dos Municípios e do Distrito Federal autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal, a reter cotas do Fundo de Participação devidas em favor dos referidos entes federados. Nos termos da jurisprudência da Corte, a prévia constituição do crédito tributário não é requisito para proceder ao bloqueio dos repasses. Agravo regimental a que se nega provimento”.(RE-AgR 406.557, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2014, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. NÃO RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE REPASSES DEVIDOS AOS ESTADOS, AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental desprovido”. (RE-AgR 509.984, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 30.3.2012, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. III – Agravo regimental improvido”. (RE-AgR 589.105, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011. grifei). 



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual, prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, cito, ainda o seguinte julgado:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estaduai. prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.381.377 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 3.10.2022)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido de ser desnecessária a prévia constituição do crédito tributário do Estado de Goiás como requisito para proceder ao bloqueio dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente